Tribunal: TJMT
Processo: 1001953-19.2025.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001953-19.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALENIR JULIA DA SILVA - CPF: 502.340.301-78 (APELANTE), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Protesto de faturas de energia elétrica. Débito existente e inadimplido à época do protesto. Legalidade. Exercício regular de direito do credor. Ausência de notificação prévia pelo credor. Desnecessidade. Intimação realizada pelo tabelionato. Cancelamento do protesto após quitação. Ônus do devedor. Inaplicabilidade da responsabilidade objetiva e inversão do ônus da prova para alterar a licitude da conduta. Dano moral. Não configurado. Ausência de ato ilícito. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela parte autora contra sentença que em “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais”, rejeitou os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a própria autora deu causa ao evento danoso ao atrasar o pagamento da dívida, tornando legítimo o protesto. A apelante sustenta a ilegalidade dos protestos por ausência de notificação prévia e manutenção indevida após a quitação, a aplicação da responsabilidade objetiva e inversão do ônus da prova do CDC, e a configuração de dano moral
in re ipsa
.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em verificar a existência de ilicitude nos protestos realizados pela apelada em desfavor da apelante e, consequentemente, a ocorrência de dano moral passível de indenização.

III. Razões de decidir

3. Os protestos referem-se a faturas de energia elétrica que estavam inadimplidas na data da efetivação dos protestos, sendo o pagamento realizado posteriormente. A Lei nº 9.492/1997 (art. 14) estabelece que a intimação do devedor é providenciada pelo Tabelionato, não havendo exigência legal de notificação prévia por parte do credor. A conduta da apelada em protestar títulos vencidos e não pagos configura exercício regular de direito.

4. A jurisprudência consolidada, inclusive com tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo (Tema 725), estabelece que, após a quitação da dívida legitimamente protestada, incumbe ao devedor providenciar o cancelamento do protesto, munido da carta de anuência ou do instrumento de protesto (Lei nº 9.492/1997, art. 26). Não há comprovação de que a apelante tenha solicitado a carta de anuência ou diligenciado o cancelamento junto ao Tabelionato. Portanto, não há ilicitude na conduta da apelada quanto à manutenção dos protestos
.

5. Embora a relação seja de consumo, a responsabilidade objetiva e a inversão do ônus da prova não alteram a conclusão sobre a licitude da conduta da apelada. É indispensável a demonstração do ato ilícito e do nexo causal. No caso, os protestos foram legítimos e as provas documentais apresentadas pela própria apelada demonstram a regularidade dos débitos e a posterioridade dos pagamentos.

6. Estando os protestos amparados no exercício regular de direito, ausente o elemento ilicitude, não há que se falar em dano moral indenizável.

IV. Dispositivo

7. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALENIR JULIA DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. nº 1001953-19.2025.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra a ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., rejeitou os pedidos iniciais, por entender que “
a própria autora deu causa ao evento danoso, atrasando o pagamento da dívida, permitindo-se, destarte, o protesto dos títulos
” (cf. Id. nº 300722859).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: a) a ilegalidade dos protestos ante a ausência de notificação prévia pela credora e violação da boa-fé objetiva; b) a manutenção indevida dos protestos após a quitação dos débitos; c) a aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços e a inversão do ônus da prova em relação de consumo; d) a configuração de dano moral in re ipsa pela negativação indevida (cf. Id. nº 300722861).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 300722863).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que rejeitou os pedidos iniciais.

Na origem, a autora alegou ser usuária dos serviços da requerida (unidade consumidora nº 6111698-36) e que foi surpreendida com 06 (seis) protestos relativos a faturas de energia elétrica que já estariam pagas, requerendo declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, entendendo que os protestos foram legítimos, uma vez que, conforme documentação apresentada pela requerida, as faturas foram pagas somente após a efetivação dos protestos. Concluiu o magistrado que o encaminhamento de fatura vencida para protesto constitui exercício regular de direito, não configurando qualquer modalidade de ilícito.

A controvérsia central a ser dirimida no presente recurso consiste em verificar a existência de ilicitude nos protestos efetivados pela apelada em desfavor da apelante e, consequentemente, a ocorrência de dano moral passível de indenização.

Inicialmente, convém analisar a alegação da apelante de que os protestos seriam ilegítimos ante a ausência de notificação prévia por parte da credora.

Da análise dos autos, verifica-se que os protestos realizados pela apelada referem-se a faturas de energia elétrica inadimplidas pela apelante, cujos vencimentos ocorreram em datas anteriores à efetivação dos protestos, conforme demonstrado na documentação apresentada pela empresa requerida, especificamente nos documentos anexados às contrarrazões.

Restou comprovado que em todas as situações questionadas, os protestos foram realizados após o vencimento das faturas e o pagamento ocorreu posteriormente à efetivação destes, a saber:

- Fatura 09/2023, valor R$ 383,93, vencimento em 19/09/2023, protesto em 25/10/2023, pagamento em 27/10/2023;

- Fatura 01/2024, valor R$ 330,55, vencimento em 18/01/2024, protesto em 25/03/2024, pagamento em 09/04/2024;

- Fatura 08/2023, valor R$ 273,32, vencimento em 17/08/2023, protesto em 22/09/2023, pagamento em 09/10/2023;

- Fatura 03/2023, valor R$ 275,96, vencimento em 20/03/2023, protesto em 09/05/2023, pagamento em 22/05/2023;

- Fatura 02/2023, valor R$ 208,31, vencimento em 15/02/2023, protesto em 17/04/2023, pagamento em 24/04/2023;

- Fatura 01/2023, valor R$ 253,54, vencimento em 18/01/2023, protesto em 15/03/2023, pagamento em 27/03/2023.

Quanto à necessidade de notificação prévia pela credora sobre a intenção de protestar o título, tal exigência não encontra respaldo legal. O procedimento de protesto é regido pela Lei nº 9.492/1997, que determina em seu art. 14 que “Protocolizado o título ou documento de dívida, o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento”. Ou seja, a intimação do devedor é providenciada pelo próprio Tabelionato após o protocolo do título, não sendo exigida notificação prévia por parte do credor.

No caso em análise, não há elementos que indiquem a inobservância do procedimento previsto na Lei de Protestos, uma vez que a intimação da devedora é realizada pelo próprio Cartório de Protesto após o protocolo do título, não cabendo à credora tal providência.

Sendo assim, não há que se falar em ilegalidade dos protestos por ausência de notificação prévia pela credora, estando o procedimento adotado em conformidade com a legislação aplicável.

A apelante sustenta que houve manutenção indevida dos protestos após a quitação dos débitos, o que configuraria ato ilícito passível de indenização.

No entanto, é pacífico o entendimento jurisprudencial, inclusive com tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (Tema 725), de que “no regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto”.

O cancelamento do protesto não é automático após o pagamento da dívida, cabendo ao devedor, munido da carta de anuência fornecida pelo credor ou com o instrumento de protesto, requerer o cancelamento perante o Tabelionato, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.492/1997:

Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.

No caso em tela, não há comprovação de que a apelante tenha solicitado à apelada a carta de anuência para cancelamento dos protestos e que esta tenha se negado a fornecê-la. Tampouco há prova de que a apelante tenha diligenciado junto ao Cartório de Protesto para proceder ao cancelamento dos registros após a quitação dos débitos.

Portanto, não se vislumbra ilicitude na conduta da apelada, uma vez que, conforme jurisprudência consolidada, o cancelamento do protesto após a quitação do débito é ônus do devedor, e não do credor.

Em que pese a relação entre as partes seja de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva do fornecedor e a possibilidade de inversão do ônus da prova, tais institutos não têm o condão de alterar a conclusão acerca da licitude da conduta da apelada.

Isso porque, mesmo com a aplicação da responsabilidade objetiva, é necessária a demonstração do dano e do nexo causal, sendo que no caso em análise não se vislumbra ato ilícito praticado pela apelada, que agiu no exercício regular de direito ao protestar títulos vencidos e não pagos.

A inversão do ônus da prova, por sua vez, não exime o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do Código de Processo Civil. No caso em tela, as provas documentais apresentadas pela própria apelada demonstram a licitude de sua conduta, uma vez que os protestos foram realizados após o vencimento das faturas e os pagamentos ocorreram posteriormente à efetivação dos protestos.

Ademais, a apelada comprovou satisfatoriamente a regularidade de sua conduta, apresentando documentação que demonstra a existência dos débitos, o vencimento das faturas anteriormente aos protestos e o pagamento posterior, afastando qualquer presunção de ilicitude que pudesse decorrer da inversão do ônus da prova.

Quanto à configuração de dano moral indenizável, conforme já explicitado, os protestos realizados pela apelada foram legítimos, uma vez que referentes a débitos existentes e inadimplidos à época de sua efetivação. Ademais, o cancelamento dos registros após a quitação dos débitos é ônus do devedor, não se vislumbrando ilicitude na conduta da apelada.

Dessa forma, estando os protestos amparados no exercício regular de direito, não há que se falar em dano moral indenizável, uma vez que ausente o elemento ilicitude, essencial para a configuração da responsabilidade civil.

Assim, concluo pela inexistência de ato ilícito praticado pela apelada e, consequentemente, pela ausência de dano moral indenizável.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação e determino a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante (artigo 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025